Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO SER OBJETO DA DIVERGÊNCIA. CONTRARIEDADE DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O pedido de prevalência do voto minoritário, no que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado, não foi conhecido pelo colegiado, por se tratar de matéria que não foi objeto de divergência na apelação.
3. Os embargos de declaração não se prestam a moldar o entendimento do colegiado à pretensão da parte. A contrariedade da defesa com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio.
4. Recurso desprovido.